Tribunal: TJBA
Processo: 8003762-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003762-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEILVA SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança nº 8003762-33.2024.8.05.0000, alegando omissão quanto à análise da Lei Estadual nº 12.578/2012 sobre a composição dos vencimentos/subsídios e valores de reenquadramento. O embargante requer o acolhimento dos embargos para suprir a suposta omissão. A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos pontos relativos à Lei Estadual nº 12.578/2012 e ao reenquadramento por decisão judicial, nos moldes previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que a decisão embargada abordou todos os aspectos relevantes. 4. O embargante busca, indevidamente, rediscutir a matéria já decidida, sendo que os Embargos de Declaração não se destinam à revisão da decisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8003762-33.2024.8.05.0000
.1.EDCiv
,

em que o emb
argante é
ESTADO DA BAHIA
e a embargada
NEILVA SANTOS NUNES
.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

pelos motivos fáticos e jurídicos constantes do relatório e voto que seguem.